Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA À AGRAVADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO À FASE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravada durante a fase de conhecimento, os mesmos devem ser estendidos à fase executiva até demonstração pela parte adversa da insubsistência dos fundamentos que levaram a sua concessão inicial.
2. Em se pretendendo cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais em relação a parte beneficiária do beneficio da gratuidade de justiça, mister à parte exequente impugnar previamente a manutenção do benefício e pleitear sua revogação por vias próprias (art. 100, CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.